Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705091-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: ORLANDO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sérgio de Jesus Ferreira em face da r. decisão (ID 57374187 do processo de origem) que, nos autos da Ação Monitória que move em desfavor de Orlando Moreira Da Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora, mormente pelo volume de cobranças que a parte autora possui, o qual denota que sua movimentação financeira é além da comprovada. Além disso, intimado a trazer, declaração de imposto de renda, extratos e movimentações financeiras (ID. 55875869), o autor quedou-se inerte. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.1. Para obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve a parte demonstrar as suas reais condições sócio-econômicas, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa.2. Não comprovada a manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(Acórdão n.874585, 20150020109462AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/06/2015, Publicado no DJE: 19/06/2015. Pág.: 99)" INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção”. O Agravante afirma, em resumo, que juntou aos autos cópia de seu contracheque, o qual demonstra que aufere renda de até 5 (cinco) salários mínimos, não possuindo, portanto, condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Sustenta que a alegação do Juízo de primeira instância acerca da existência de elementos que diferem da renda apresentada não merece prosperar. Pede a concessão de tutela recursal antecipada de modo a viabilizar o prosseguimento do processo em primeira instância. Ao analisar o pleito, constatei que a documentação juntada pelo Agravante nestes autos e nos autos principais era incapaz de elidir os fundamentos da r. decisão agravada. Diante desse cenário, o Agravante foi intimado a apresentar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, a fim de embasar o pleito formulado (ID 14786793). Em resposta, apresentou petição (ID 14887243), acompanhada de comprovantes de extratos bancários (ID 14887247). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Em análise aos autos, os documentos juntados pelo Agravante – contracheque (ID 14735241) e extratos bancários (ID 14887247) – não são capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo. A despeito de o Agravante demonstrar que atua como técnico de enfermagem e percebe rendimentos líquidos de aproximadamente R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) (ID 14735241), quedou-se inerte à determinação do Juízo a quo de colacionar aos autos outros comprovantes, como declaração de imposto de renda, extratos e movimentações financeiras. Quando instado nos autos em apreço, mais uma vez deixou de colacionar documentos capazes de esclarecer a situação de hipossuficiência pessoal. Ao contrário. O Agravante fez prova de extratos bancários nos quais é possível observar que efetuou saques recentes, de finalidade não explicada, nos valores de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), que contribuíram para tornar negativo o saldo da conta corrente. Tal fato, somado à ausência da juntada de comprovantes de despesas ordinárias e da declaração de imposto de renda por parte do Agravante, levanta dúvidas acerca da real capacidade econômica dele. Diante disso, não há como reconhecer a probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão do provimento liminar requerido no presente agravo. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator